Tribunal: STF
Processo: Rcl 57448
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Natanael Hypolito contra ato do Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal Deecrim 6ª Raj da Comarca de Ribeirão Preto, sob alegada violação ao enunciado da Súmula Vinculante n° 26 dessa Suprema Corte.



    Em síntese, narra o reclamante haver postulado a progressão de regime, a qual foi indevidamente condicionada à prévia realização de exame criminológico, à míngua de fundamentação idônea.



    Ressalta que



    “o MM. Juiz responsável pela execução do reclamante decidiu, em decisão padrão, sem qualquer análise do caso concreto, pela realização do exame criminológico, como condição à progressão de regime” (doc. 1).



    Em consequência, requer seja cassada a decisão mediante a qual determinada a realização de exame criminológico para fins de progressão de regime “garantindo-se, assim, que a análise do requisito subjetivo para a progressão de regime se dê apenas e tão somente mediante a requisição da certidão de boa conduta carcerária”.



    Liminar indeferida e emenda à inicial (doc. 6 e 7, respectivamente).



    Informações prestadas (doc. 10).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência do pedido formulado na reclamação (doc. 12).



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico ser o caso de procedência da reclamação. 



    De acordo com a jurisprudência da Corte, mostra-se “viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento”, em decisão fundamentada (Rcl nº 22.685/SP, Primeira Turma, Relatora para Acórdão a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/9/16 – grifos nossos).



    No mesmo sentido: 



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 26/STF – INOCORRÊNCIA – PROGRESSÃO DE REGIME – RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE O JUÍZO DA EXECUÇÃO CRIMINAL ORDENAR, MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA, A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – IMPORTÂNCIA DO MENCIONADO EXAME NA AFERIÇÃO DA PERSONALIDADE E DO GRAU DE PERICULOSIDADE DO SENTENCIADO – EDIÇÃO DA LEI Nº 10.792/2003, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 112 DA LEP – DIPLOMA LEGISLATIVO QUE, EMBORA OMITINDO QUALQUER REFERÊNCIA AO EXAME CRIMINOLÓGICO, NÃO LHE VEDA A REALIZAÇÃO, SEMPRE QUE JULGADA NECESSÁRIA PELO MAGISTRADO COMPETENTE – CONSEQUENTE LEGITIMIDADE JURÍDICA DA DETERMINAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DO EXAME CRIMINOLÓGICO – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl nº 18.734/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 27/2/15 – grifos nossos). 



    Conforme ressaltado pelo Ministro Gilmar Mendes, no julgamento da Rcl 53806, DJe 20/6/2022, o exame criminológico poderá ser determinado sempre que o Juiz entender necessário e, desde que, fundamente a decisão em elementos concretos do caso em análise, e não adote “uma redação padronizada sem individualização específica que justifique a medida”.



    No caso, a autoridade reclamada lançou a seguinte fundamentação para justificar a realização de exame criminológico:



    “Imprescindível a submissão do sentenciado a exame criminológico, com o escopo de verificar se se encontra satisfeito, na espécie, o requisito subjetivo legalmente exigido para a concessão de benefício. 



    Tal aferição psicológica revela-se indispensável no caso em comento em razão da gravidade do delito cometido pelo condenado, concretamente considerada (deveras prejudicial à sociedade), bem assim da personalidade criminosa por ele revelada. 



    Necessário, então, diante desse contexto, constatar se, atualmente, dispõe o sentenciado de condições mérito para obter benefício, sem novos abalos à paz social. 



    Em outros termos: o interesse público exige, no caso em apreço, a realização da avaliação supracitada, porquanto não se pode admitir que a sociedade seja laboratório de criminosos.(...)” (Doc. 10)



    Em que pese a menção “pela gravidade em concreto do delito”, a autoridade reclamada não citou, sequer, a infração praticada ou as peculiaridades que evidenciassem a imprescindibilidade do teste criminológico, aludindo genericamente “personalidade criminosa por ele revelada”.



    A gravidade em abstrato dos delitos perpetrados não constituem, por si sós, óbices ao benefício pleiteado, devendo o magistrado indicar os motivos que demonstrem a periculosidade latente, a tornar adequada e necessária, no caso concreto, a realização prévia de exame criminológico, para obter a progressão do regime.



    Os argumentos apresentados pelo Juízo da Execução, portanto, foram genéricos e desprovidos de elementos concretos e aptos a individualizar a pena. 



    Observo, assim, o descumprimento da Súmula Vinculante nº 26.



    Nesse sentido, destaco o seguinte julgado:



    “(...) 3. A decisão judicial que determina, diante de pleito de progressão de regime, a realização de exame criminológico de forma desfundamentada, como decorrência de construção argumentativa despida de elementos concretos relacionados à execução da pena do reclamante, viola o verbete sumular vinculante 26 desta Suprema Corte. 4. Inexistindo indicação de base empírica que revele a gravidade concreta do crime praticado, tampouco apontamento das razões pelas quais o condenado ostentaria personalidade criminosa, o pedido de progressão de regime deve ser analisado sem a exigência de realização prévia de exame criminológico. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para determinar que o Juízo da Execução Penal aprecie a questão associada à progressão de regime do reclamante, abstendo-se de exigir a realização prévia do exame criminológico”. (Rcl 29527 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Rel. p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17/10/2018)



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para determinar ao Juízo das Execuções que analise, em prazo razoável, o pedido de progressão de regime, independentemente da realização do exame criminológico. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente